Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Busca patrimonial. Indeferimento de expedição de ofício à SEFAZ/DF. Ausência de indícios de alteração financeira. Diligências próprias. Inércia. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu pedido do credor de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal a fim de localizar imóveis com IPTU vinculado ao nome dos devedores para penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar a viabilidade de deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar bens passíveis de penhora, em observância aos princípios da cooperação e efetividade do processo.
III. Razões de decidir
3. A efetivação de pesquisas pelo Judiciário deve ser complementar e subsidiária, cabendo ao credor fornecer informações que apontem para a viabilidade da medida pleiteada, em respeito ao princípio da razoabilidade.
4. O credor não demonstrou a realização prévia de diligência própria, transferindo integralmente o ônus processual de busca de bens ao Juízo.
5. Além disso, é fundamental apresentar indícios de alteração na situação patrimonial do devedor, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional, o que não ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Todos os sujeitos processuais são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do feito, de forma que o credor não pode se exonerar de sua obrigação de procurar e indicar patrimônio do devedor passível de constrição, transferindo esse ônus única e exclusivamente ao Juízo”.